Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRECHE. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. HISTÓRICO ESCOLAR OU CONTROLE DE FREQUÊNCIA. INEXIGÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É imprescindível, no procedimento monitório, a apresentação de início de prova escrita, documental, portanto, para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial.
2. As creches, destinadas ao atendimento de crianças com até 3 (três) anos de idade, não estão obrigadas a realizar controle de frequência, que só é exigido para as instituições de educação pré-escolar, que atendem crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
3. No caso de prestação de serviços de creche, não é exigível a apresentação de histórico escolar, ante a ausência de obrigação legal de controle de frequência nesse nível educacional, fazendo-se suficiente para a propositura de ação monitória a simples apresentação do contrato de prestação de serviços.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.